Tribunal: TJDFT
Processo: 0736229-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução do montante mensal da prestação dos alimentos provisórios.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentando.
3. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.